Tribunal: TJDFT
Processo: 0028401-52.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0028401-52.2014.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação dos cálculos relativos à complementação dos honorários de sucumbência. Cálculos da d. Contadoria Judicial colacionados ao ID: 75348985. O DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais sustentando que o valor apresentado é superior ao devido, resultando na diferença de R$ 10.966,86 (ID 76348407). Devidamente intimados, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e outros concordaram com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e requereram a expedição de ofício requisitório complementar, com a dedução dos valores já adimplidos (ID: 76866778). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal e acostados ao ID: 76348408, homologo-os. Proceda-se à expedição RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante à complementação dos honorários de sucumbência. Brasília, 6 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR